Tribunal: TJSP
Processo: 1025430-07.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais. Doação pelo tio do autor, de oito imóveis à ré, irmã do doador, quando este não possuia capacidade física nem mental para o ato. Sentença de parcial procedência, decretando a nulidade da doação. Inconformismo do autor, insistindo na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ementa:
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais. Doação pelo tio do autor, de oito imóveis à ré, irmã do doador, quando este não possuia capacidade física nem mental para o ato. Sentença de parcial procedência, decretando a nulidade da doação. Inconformismo do autor, insistindo na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Descabimento. O descumprimento legal aqui delineador, por si só, não tem o condão de caracterizar dano de natureza extrapatrimonial, eis que, em princípio, o evento ocorrido não ultrapassa certo aborrecimento. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.